Tribunal: TJMT
Processo: 1006271-64.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006271-64.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFIK SAMIR FEGURI - CPF: 701.489.701-25 (EMBARGANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GLORIA MARIA GRÀNDEZ MUÑOZ (TERCEIRO INTERESSADO), KARIME OLIVEIRA DOGAN registrado(a) civilmente como KARIME OLIVEIRA DOGAN - CPF: 014.661.331-71 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 784.977.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 062.137.371-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDES LOPES QUADRA - CPF: 990.565.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON EDWARD PINHEIRO - CPF: 941.162.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS LOPES DOS SANTOS - CPF: 011.336.311-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALISSON ALVARENGA QUEIROZ - CPF: 039.827.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 006.691.101-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL APARECIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 068.235.571-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CILCE PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO (ASSISTENTE), RAFAEL APARECIDO FERREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS MACHADO (ASSISTENTE), MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À TESE DE
ABERRATIO ICTUS
E SUAS IMPLICAÇÕES NAS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso em sentido estrito defensivo, mantendo a decisão de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, com a majorante de a vítima ser maior de 60 anos. O embargante alega omissão e contradição no acórdão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu nos alegados vícios de omissão e contradição ao não apreciar a tese de aberratio ictus e suas implicações nas qualificadoras mantidas na pronúncia.

III. Razões de decidir

3.
As teses apresentadas nos embargos de declaração não foram suscitadas no recurso em sentido estrito, revelando a intenção da defesa de ampliar a causa de pedir e inovar a matéria, transformando os aclaratórios em verdadeiro aditamento do recurso já julgado.

4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos apresentados nas razões defensivas, de modo que inexiste contradição ou omissão na manutenção da pronúncia diante do acervo probatório, menos ainda quando as perspectivas trazidas configuram inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam para reexaminar questões já decididas, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Não se verifica omissão nem contradição no acórdão que aprecia minuciosamente as provas e fundamentos apresentados oportunamente pela defesa."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts.
413, §1o, 619; CP, art. 73; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020; STJ, AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

RAFIK SAMIR FEGURI

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAFIK SAMIR FEGURI
em face do v. acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.o 1006271-64.2021.8.11.0042, o qual, por unanimidade,
desproveu o recurso
, mantendo incólume a decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o
pronunciou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, II, IV, c/c §4o, parte final, do Código Penal.

Nas razões disponíveis no ID 305180880, o embargante sustenta que o aresto questionado incorreu no vício de
contradição
, alegando, em síntese, que o acórdão manteve
“as qualificadoras do homicídio sem a devida análise do instituto da aberratio ictus, que seria crucial para a correta subsunção dos fatos ao tipo penal” (sic)
, ou seja,

preservou os tipos penais derivados
sem a devida correlação com a vítima que réu pretendia alcançar.

Argumenta ainda, em linhas gerais, que o v. acórdão também foi
omisso
ao não analisar a possibilidade de aplicação do artigo 73 do Código Penal, motivo pelo qual r
equer o
acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes, para que sejam decotadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que não se aplicariam àquela "acidentalmente" atingida pelos disparos efetuados pelo embargante.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 306521350, por meio das quais o
Parquet
rechaça as teses defensivas e pugna pela
rejeição
dos aclaratórios.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que os aclaratórios são
tempestivos
(ID 305269899), foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário e adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela i. defesa de RAFIK SAMIR FEGURI.

Embora a matéria não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, os quais possuem
finalidade específica expressamente delimitada pelo art. 619 do CPP
, segundo o qual,
"aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
"
.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer e elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão impugnado seria
contraditório e omisso
, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal teria deixado de analisar a tese de
aberratio ictus
e suas implicações quanto às qualificadoras mantidas na decisão de pronúncia.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante, pois
o acórdão embargado não padece dos vícios apontados
.

Primeiramente, é imperioso destacar que o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa técnica do ora embargante limitou-se a
pleitear a impronúncia, secundada pela desclassificação para homicídio culposo
, sustentando a ausência de
animus necandi
. Em nenhum momento das razões recursais foi expressamente suscitada, muito menos tangenciada, a questão relativa ao afastamento das qualificadoras com base na teoria do erro na execução (
aberratio ictus
).

Há tópico específico nas citadas razões, com o título
“Ementa de defesa”
, por sinal, compatíveis com os pedidos, assim apresentados:

“Ementa de defesa: 1.Impronúncia em homicídio qualificado. 2.Homicídio culposo - Não há como falar da existência de dolo – Ausência de animus necandi comprovado - O acusado não tinha o dolo de ceifar a vida da vítima – Ausência de previsibilidade – Condenação em Homicídio Culposo por imprudência. Impronúncia é medida que se impõe.

[...] Ex positis:

30.Portanto, a impronúncia é a medida mais acertada nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, consequentemente desclassificar para o artigo 121, §3o, do Código Penal, diante dos entendimentos do e. TJ/MT e cortes superiores, entende a defesa, e aos apontamentos acima delineados e explicitados, bem como passará sob os olhos dos sábios julgadores, ante o livre convencimento motivado, que a solução mais acertada para o presente caso é desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença e, pelas provas angariadas não são suficientes para fundamentar a sentença de pronúncia.”
ID 285118156.

Conforme se depreende do acórdão embargado (ID 303715396), a questão em discussão no Recurso em Sentido Estrito consistia em determinar:
"(i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia; e (ii) se está demonstrada a inexistência de dolo homicida apta a autorizar a impronúncia ou desclassificação para homicídio culposo"
.

Nesse contexto, o acórdão embargado analisou de forma compatível com a fase processual do feito as questões devolvidas ao conhecimento desta Corte, concluindo pela
existência de materialidade e indícios suficientes de autoria
, bem como pela plausibilidade da versão acusatória quanto à presença de dolo homicida na conduta do agente, o que impedia a impronúncia ou desclassificação naquela fase processual.

Quanto à alegação de que o acórdão teria sido
omisso
ao não analisar a tese de
aberratio ictus
e
contraditório
ao manter as qualificadoras sem a devida correlação com a vítima pretendida pelo réu, está
evidente a inovação recursal
, porquanto

tais pontos
não foram apresentados em alegações finais, tampouco minimamente expostas nas razões recursais analisadas no acórdão embargado.

Com efeito, é inadmissível o manejo dos embargos de declaração como peça de “aditamento da apelação”, para o fim de, com a suposta pretensão de aclarar obscuridades ou de dirimir contradições,
inovar a matéria devolvida ao Tribunal
, agregar teses não ventiladas nas razões recursais ou
ampliar objetivamente as causas de pedir
e os pedidos formulados anteriormente no recurso, por ser imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta nesse sentido, e não destoa o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça:

“2. No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso
”.
(STJ – EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021) – destaquei.

Assim, a decisão embargada partiu de minuciosa análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso, alinhada à análise pontual das provas, atenta às particularidades que permeiam os feitos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Juri, por sinal, explicitadas no voto.

A despeito dos combativos argumentos lançados pelo d. causídico, colaciono a ementa do acórdão impugnado, lavrada nos seguintes termos, entendo que sua leitura elucida a questão:

“
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MAJORANTE. VÍTIMA IDOSA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. PLAUSIBILIDADE DA VERSÃO ACUSATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, com a majorante de a vítima ser maior de 60 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia; e (ii) se está demonstrada a inexistência de dolo homicida apta a autorizar a impronúncia ou desclassificação para homicídio culposo.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, consoante dispõe o art. 413, § 1.o, do CPP.

4. No caso, a materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de necrópsia da vítima e laudo pericial de confronto balístico, que confirmou a correspondência entre o projétil extraído da cabeça da vítima e a arma pertencente ao recorrente.

5. Os indícios de autoria estão evidenciados pelos depoimentos das testemunhas e pelo interrogatório do recorrente, de modo que a alegação de ausência de animus necandi não se mostra manifestamente comprovada, havendo elementos que indicam a possibilidade de dolo na conduta do agente, o que impede a impronúncia ou desclassificação nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. As provas até então angariadas demonstram a possibilidade de que o recorrente tenha agido imbuído de animus necandi, cabendo ao Conselho de Sentença a análise exauriente acerca da presença, ou não, de dolo em sua conduta, a impedir o acolhimento das pretensões de impronúncia e desclassificação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c e d; CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV, § 4o, parte final; CPP, arts. 413, 414 e 74, § 1o; Lei no 8.072/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020.”
ID 303715396.

Diante disso, é
evidente a ausência do vício de omissão ou contradição no acórdão
impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada, insistindo em inovar nos pontos analisados, ao fim e ao cabo, discordando do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Fosse pouco, o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, destaca que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela, mas apenas sobre aqueles que considerar
relevantes para o deslinde da controvérsia
, de acordo com o livre convencimento motivado,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.
Por consequência,
menos ainda se exige a ponderação acerca de teses que não foram expressamente apresentadas e submetidas ao contraditório
, ainda que teoricamente cabíveis.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa
, pretendendo, por via transversa, rediscutir matéria já decidida e obter nova apreciação da causa
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do CPP, descabe cogitar a presença
in casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes embargos.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios e a necessidade de
rejeitar
as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Com tais considerações,
refuta-se
a pretensão recursal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
RAFIK SAMIR FEGURI
em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso em sentido estrito n.o 1006271-64.2021.8.11.0042, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
DESPROVEJO

os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025